Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-52.2019.8.11.0014
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000061-52.2019.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILDEBRANDE ALVES BARCELO - CPF: 141.102.701-97 (RECORRIDO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 26948905) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é legítimo possuidor do veículo modelo VW/Gol 1.0, ano 2011, placa OAR 5629, chassi: 9BWAA05U7CO098801, renavam 350226253
”
;

ii
) “
está impossibilitado de obter o licenciamento do seu veículo, pois o referido órgão de trânsito está vinculando o ato de licenciamento aos pagamentos das multas existentes, das quais o impetrante não foi devidamente comunicado
”; e
iii
) “
a abusividade da autoridade coatora em vincular o pagamento das multas aplicadas ao veículo à obtenção do documento de licenciamento é arbitrariedade imposta pela Administração Pública aos cidadãos do Estado de Mato Grosso
”.

A pretensão é de que sejam “
reconhecidas as inconstitucionalidades e ilegalidades dos autos de infração
”, bem como, “
sejam os mesmos declarados nulos e, via de consequência, indevido o crédito reclamado e os eventuais pontos atribuídos ao prontuário do impetrante
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 29143462), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada por Ildebrande Alves Barcelos, tornando definitiva a liminar concedida, tão somente para que possa proceder ao licenciamento anual do veículo modelo: VW/Gol 1.0 ano: 2011 placa: OAR 5629 chassi: 9BWAA05U7CP098801 renavan: 350226253, devidamente caracterizado nos autos, sem que para tanto tenha que cumprir a mencionada exigência de pagamentos das multas de natureza federal que lhe foram aplicadas, ficando tal providência condicionada, entretanto, ao pagamento do licenciamento, seguro DPVAT e IPVA, além da regularidade da documentação apresentada.

Consigno que a eventual nulidade das infrações federais, por ausência de notificação, deve ser promovida em face do órgão competente, no juízo competente.

Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos do art. 13 da citada Lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Como manda o artigo 14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança, Lei Especial que, portanto, se sobrepõe à norma geral prevista no CPC (REsp 786.561/RS, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/02/2006, p. 272) determino que a presente sentença fique sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...] (Id. 26948905, fls. 5/6).

De início, digo que o reexame está a analisar as seguintes infrações de trânsito (Id. 26948889, fls. 1/2):

NUM. AUTO

DESCRIÇÃO

LOCAL/COMPLEMENTO

VALOR

PRF-000100-E242472547-5967/00

Renainf: 2113195194

Em aberto

Ultrapassar p/ contramão onde houver linha contínua amarela

Em Barra do Garças no dia 15/01/2015 às 11:35

BR-070 KM-7 UF-MT

R$ 957,70

DNIT-0003000-E021337234-7455/00

Renainf: 2412990050

Efeito Suspensivo

Transitar/Velocidade superior à máxima em até 20%

Em Primavera do Leste no dia 28/08/2015 às 18:18

BR-070 KM 273.300

R$ 85,13

DNIT-0003000-E021343229-7471/00

Renainf: 2244914496

Efeito Suspensivo

Transitar/Velocidade superior à máxima permitida em mais 50%

Em Poxoréu no dia 28/08/2015 às 18:40

BR-070 KM 240.185

R$ 574,63

DNIT-0003000-E021343058-7471/00

Renainf: 2244912620

Em aberto

Transitar/Velocidade superior à máxima permitida em mais 50%

Em Primavera do Leste no dia 30/08/2015 às 10:55

BR-070 KM 268.090

R$ 574,63

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 9063/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 17234/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de março de 2016). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021